Tribunal: TJMT
Processo: 1026656-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026656-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR - CPF: 082.579.214-24 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGADO), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (EMBARGANTE), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (EMBARGANTE), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (EMBARGANTE), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (EMBARGANTE), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.892.747/0001-20 (EMBARGANTE), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.884.863/0001-06 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-

ESSENCIALIDADE
DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS MESES ANTES DO DEFERIMENTO DA RJ
– NECESSIDADE
DE ANÁLISE INDIVIDUAL E MOTIVADA –

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022
do CPC, ainda que para fins de prequestionamento
, e não à rediscussão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
conheceu em parte o Agravo de Instrumento interposto pela ora
embargada e
nesse ponto deu provimento para
afastar a declaração de essencialidade dos caminhões do agravante gravados com cláusula de alienação fiduciária em garantia aos Contratos n. 1790127866, 1790127882 e 1790127874, e determinar a instauração de Incidente em autos apartados para as apurações devidas, como demonstrado no voto.

Os embargantes aduzem que o parecer do perito nomeado pelo juízo a quo já havia atestado a essencialidade dos bens para o
seu
processo de recuperação judicial
, juntando relatórios de rastreio dos bens, mostrando estarem sendo utilizados
.

Alega
m
que embora tenham suspendido os serviços à BBF, mantém contratos com outros clientes.

Apontam que com relação à determinação de apuração em autos apartados de suposta alavancagem
patrimonial,
reafirmam
seu compromisso de prestar todas as informações necessárias ao Administrador Judicial, que possui a responsabilidade de fiscalizar a regularidade do processo e garantir a transparência na recuperação judicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão considerou que não ficou demonstrada a essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária em favor da ora embargada porque o contrato foi realizado 3 meses antes do pedido de recuper
a
ção judicial, bem como porque
o relatório do administrador judicial trouxe apenas
elementos genéricos.

Confira-se trecho do voto:

Ao requererem o processamento da RJ os agravados afirmaram que desde 2022 prestavam serviços para o Grupo BBF com o transporte de insumos e por isso adquiriram diversos veículos para atender a esse Contrato.

Informaram também que referido Grupo, em Cautelar na Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo (n. 1018493-62.2024.8.26.0100), obteve em 20-2-2024 a suspensão das Execuções por 60 dias, o que lhes causou prejuízo de aproximadamente quatro milhões de Reais.

Contudo, apesar disso fizeram no final de março empréstimo bancário com o agravante para compra de três caminhões, o que gerou dívida de quase três milhões de Reais, e meses depois ingressaram com a RJ.

Portanto, não há como reconhecer a essencialidade desses bens. O relatório do administrador judicial trouxe somente elementos genéricos, e os
recuperandos
não se desincumbiram do ônus de produzirem prova inequívoca a esse respeito.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024